Tribunal: TJDFT
Processo: 0715558-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715558-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLADSTOM DE LIMA DONOLA AGRAVADO: DANIEL GONCZAROWSKA GOMES, RODRIGO GONCZAROWSKA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GLADSTOM DE LIMA DONOLA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de decisão n. 0728665-73.2024.8.07.0001, determinou que o encaminhamento dos autos para pesquisa SISBAJUD ocorresse após a preclusão da decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento formulado pela parte executada, ora agravada (ID 231698672, na origem). No agravo de instrumento (ID 71009709), a parte agravante argumenta que a decisão ofende aos princípios da satisfação do credor e da duração razoável do processo, sustentando que a impugnação ao cumprimento de sentença, sem segurança do Juízo, não impede a prática de atos executivos (Art. 525, § 6o, do CPC). Defende, assim, a realização imediata da pesquisa. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja determinada a imediata realização de pesquisas no sistema SISBAJUD. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada e reformar a decisão interlocutória recorrida, determinando-se a imediata realização da pesquisa por ativos financeiros em nome da agravada, por meio do sistema SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 71010104). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a despeito das alegações quanto à necessidade de se proceder à imediata pesquisa via sistema SISBAJUD, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. A alegação de que “a satisfação do seu crédito poderá se eternizar no tempo em face dos recursos cabíveis” não é suficiente para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator